Tribunal: STF
Processo: ARE 1368923
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO. DÉBITO FISCAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. RETENÇÃO DA COTA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO. IMPOSSIBILIDADE. INDEPENDÊNCIA E AUTONOMIA ENTRE OS PODERES LEGISLATIVOS, EXECUTIVO E JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO DA INSTRANSCEDÊNCIA DAS SANÇÕES. DIREITO À RESTITUIÇÃO. APELAÇÃO PROVIDA. 
    1. Apelação em face da sentença que julgou improcedente o pedido de devolução de valores retidos do Fundo de Participação dos Municípios - FPM da edilidade por dívidas oriundas da ausência de recolhimento de contribuições previdenciárias de responsabilidade da Câmara Legislativa Municipal. 
    2. In casu, a União reteve parcelas do Fundo de Participação dos Municípios - FPM nas datas de 06/03/2017, 07/03/2017 e 07/01/2019, em decorrência da ausência de recolhimento de contribuições previdenciárias por parte do Legislativo municipal.
    3. O art. 160, parágrafo único, I, da Constituição Federal/88, prevê que o repasse de verbas aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios pode ser condicionado ao pagamento de créditos da União, inclusive àqueles de titularidade de suas autarquias (ressalvando-se a regra geral da impossibilidade de retenção dos recursos destinados aos entes políticos). 
    5. Entendimento da 4ª Turma no sentido de que, não obstante a dívida tributária resultante de condutas atribuídas ao Poder Legislativo Municipal possa ser cobrada do Município, tais dívidas não podem constituir óbice ao Poder Executivo Municipal a obter os repasses do FPM, haja vista a autonomia financeira dos Poderes e o princípio da intranscendência das sanções. Precedentes. 
    6. Ressalvado entendimento pessoal do Relator: A Câmara Municipal não é dotada de personalidade jurídica própria, possuindo apenas personalidade judiciária para atuar em juízo na defesa de prerrogativas. Logo, a dívida previdenciária, ainda que da Câmara de Vereadores, alcança o Município, nos termos da sentença. 
    7. Apelação provida, a fim de determinar a liberação dos valores do FPM retidos em razão de débitos da Câmara Municipal.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 2°; 5°, XXXV e LV; 29 a 31; 93, IX; e 160, parágrafo único, todos da CF. Sustenta que: (i) o acórdão deve ser anulado “uma vez que não efetivou a prestação jurisdicional de forma completa, deixando de apresentar fundamentação e de corrigir vício de omissão”; (ii) o acórdão recorrido, “ao determinar a expedição de Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva de Débito com efeito de Negativa - CPD-EM, ao Município autor, independentemente de débitos da respectiva Câmara Municipal” violou a Constituição Federal.
    A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:
    “Alega a União violação ao art. 160 da CF/88, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 03/93, e ainda aos arts. 2º, 29 a 31 da Constituição Federal/88 ao determinar expedição da certidão negativa de débito ou certidão positiva de débito com efeitos de negativa ao Município, diante da existência de débitos da Câmara Municipal. 
    Sustenta, ainda, que foi confrontado o art. 5º, XXXV e LV, Carta Magna, que consagra a ampla defesa e o pleno acesso à jurisdição, pois o v. acórdão não se manifestou sobre diversos pontos levantados pela Fazenda Nacional. 
    Ademais, não merecem prosperar as alegações da Fazenda Nacional quanto ao cerceamento de defesa, pois não há nenhuma comprovação da ofensa ao devido processo legal, pois foram observados os princípios do contraditório e da ampla defesa. 
    O acórdão decidiu a causa à luz da legislação infraconstitucional, sendo a ofensa à Constituição indireta ou reflexa, e por isso seu exame na via extraordinária mostra-se inadmissível, conforme entendimento firmado pelo STF. Nesse sentido: ARE 1.144.981 AgR, rel. min. Alexandre de Moraes, 1ª T, j. 23-11-2018, DJE 259 de 4-12-2018. 
    Assim, INADMITO o Recurso Extraordinário.”
    A pretensão recursal não merece prosperar.
    Quanto à alegação de ofensa ao art. 93, IX, da Constituição, o Plenário deste Tribunal já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Nessa linha, reconhecendo a repercussão geral da matéria, veja-se a ementa do AI 791.292-QO-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.”
    Ademais, o acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, ao apreciar o Tema 743 da sistemática da repercussão geral, fixou entendimento no sentido de que a imposição de sanções ao Executivo em virtude de pendências dos Poderes Legislativo e Judiciário locais constitui violação do princípio da intranscendência. Isso porque aquele Poder não tem competência para intervir na esfera orgânica dessas instituições, as quais possuem plena autonomia institucional. Confira-se a ementa do julgado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 743. DIREITO FINANCEIRO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUTONOMIA FINANCEIRA. INSCRIÇÃO CADASTROS DE INADIMPLENTES. PRINCÍPIO DA INSTRANSCENDÊNCIA DE SANÇÕES. 1. A autonomia financeira dos Poderes veda limitação de despesas por outro Poder conforme decisão proferida na ADI n.2238, DJe 15 set. 2020. 3. A jurisprudência da Corte está orientada no sentido de que a imposição de sanções ao Executivo estadual em virtude de pendências dos Poderes Legislativo e Judiciário locais constitui violação do princípio da intranscendência, na medida em que o Governo do Estado não tem competência para intervir na esfera orgânica daquelas instituições, que dispõem de plena autonomia institucional a elas outorgadas por efeito de expressa determinação constitucional. Precedentes. (RE 1.254.102 - AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17 jun. 2020; RE 1263840 AgR, Relator Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 14 ago. 2020; RE 1263645 AgR, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 06 ago. 2020; RE 1214919 AgR-segundo, Relator Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.10.19). 3. Tese fixada em repercussão geral (Tema n.743): É possível ao Município obter certidão positiva de débitos com efeito de negativa quando a Câmara Municipal do mesmo ente possui débitos com a Fazenda Nacional, tendo em conta o princípio da intranscendência subjetiva das sanções financeiras. 4. Recurso Extraordinário a que se nega provimento.” (RE 770.149, Red. p/o acórdão o Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno)
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    Publique-se.
          Brasília, 14 de março de 2022.
 
     Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
     Relator